Tribunal: STF
Processo: HC 265879
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE ADVOGADO. SALA DE ESTADO MAIOR. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. CUSTÓDIA DOMICILIAR. INVIABILIDADE.   

    I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    1. Paciente pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, § 2º, II, III e IV c/c art. 14, II, do Código Penal). 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Impetração em que se pleiteia a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que é possível a prisão de advogado, na pendência do trânsito em julgado da sentença condenatória, em local diverso da sala de Estado Maior das Forças Armadas ou auxiliares, desde que apresentadas condições condignas ao seu grau, com conforto mínimo e instalações sanitárias adequadas ao custodiado. 

    4. A instância ordinária consignou que o paciente se encontra segregado em estabelecimento adequado e condigno ao recolhimento prisional de advogado. E, para afastar essa conclusão, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual.

    5. Revela-se inviável, também nesta ação constitucional, “avaliar, mediante cognição plena, o acerto, ou não, de decisão judicial que reputa unidade prisional reservada como adequada para recolhimento de advogado com direito a prisão especial” (Rcl 4.733/MT, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 8/6/2007). 

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.